Tribunal: TJMT
Processo: 1022648-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1022648-42.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Paulo Sérgio Aguiar
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Paulo Sérgio Aguiar contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido por tutela de urgência formulado no mandado de segurança no 1043543-95.2021.8.11.0041, em que almeja seja determinado à Gerente de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário e Agente de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT o recebimento do recurso administrativo (E-process n. 5967444/2021), com a suspensão da exigibilidade do débito tributário controvertido.
O agravante relata, em síntese, que, após ter sido lavrado contra si a Notificação/Auto de Infração n. 142750000652019134, apresentou impugnação ao lançamento em sede administrativa (E-process n. 5693883/2019), que veio a ser indeferida, pelo que interpôs tempestivamente recurso (E-process n. 5967444/2021).
Afirma que seu recurso foi inadmitido pela autoridade fiscal porque o valor do débito em discussão é inferior ao piso estabelecido no inciso I do § 1o do art. 1.031 do RICMS/2014 para a interposição de recurso administrativo, contra o que se insurgiu via mandado de segurança, cujo pedido liminar foi indeferido pelo juízo a quo.
Inconformado, o agravante sustenta a relevância dos fundamentos apresentados no mandamus, notadamente a manifesta violação do seu direito ao devido processo legal e à ampla defesa, incluído o duplo grau de jurisdição administrativa, realçando que o não recebimento do recurso administrativo pelas autoridades impetradas apenas com base no valor do débito também afronta a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça.
Sustenta que faz jus à suspensão da exigibilidade do débito, nos termos do art. 151, III, do CTN e do art. 1.031, § 2o, inciso III, do CTN, os quais exigem para tanto apenas o recebimento do recurso.
Pontua que a qualquer momento a suspensão da exigibilidade do débito pode vir a ser revogada, uma vez que o recurso não foi admitido, de modo que ficará impossibilitado de obter certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, documento indispensável para o exercício de suas atividades.
Com essas considerações, postula pela concessão de medida liminar para determinar às autoridades coatoras que admitam o recurso voluntário representado pelo E-Process n. 5967444/2021, com a suspensão da exigibilidade do débito controvertido, o que pretende ver confirmado no mérito.
Requer, ainda, seja determinado que a liminar concedida seja cumprida pelo Oficial de Justiça em regime de plantão.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Consoante relatado, o agravante requer, liminarmente, seja determinado às autoridades impetradas que admitam o recurso voluntário representado pelo E-Process n. 5967444/2021, com suspensão da exigibilidade do débito controvertido, o que pretende ver confirmado no mérito.
Desse modo, ao que parece, o agravante pretende, neste momento, a antecipação da tutela recursal.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Do exame das alegações vertidas pelo agravante, verifica-se a presença dos requisitos supramencionados, em ordem a autorizar o deferimento do pedido liminar.
Compulsando os autos, verifica-se que a autoridade judiciária de primeiro grau assim sintetizou as razões para indeferir o pedido liminar:
“O recurso voluntário foi inadmitido com fundamento na normativa do inc. I do § 1o do art. 1.031 do RICMS/MT e art. 47, § 1o, da Lei n. 8.797/2008 com redação dada pela Lei n. 11.329/2021.
Estabelece o art. 47, § 1o, da Lei n. 8.797/2008, com redação dada pela Lei n. 11.329/2021:
(...)
§ 1o Não caberá recurso voluntário contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo lançamento. [Destacamos]
Em síntese, não cabe recurso voluntário contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo lançamento.
Considerando que o lançamento se deu em julho/2019 o valor da UPF/MT foi de R$ 143,54. Assim, o recurso voluntário não cumpre esse requisito.
(...)
Conclui-se, portanto, que o impetrante não demonstrou a relevância nos fundamentos apresentados.”
Sucede que, à luz do entendimento dominante deste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que impõe limitação de valores à interposição de recurso administrativo, na medida em que implica total afronta ao duplo grau de jurisdição administrativo.
Cumpre registrar, a propósito, que a regra do art. 1.031, § 1o, I, do RICMS/MT de 2014 já era prevista no art. 570-E do RICMS anterior, o qual foi declarado inconstitucional incidenter tantum pelo Tribunal Pleno quando do julgamento do Mandado de Segurança n. 41160/2009:
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART.570-E, § 1o, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1o, VII, DO DECRETO ESTADUAL No 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPFMT OU R$155.037,39 – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A consecução da democracia, vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados. 2. Ocorre que a faceta utilizada no art.570-E, §1o, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$155.037,40 (cento e cinqüenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos). 3. Não se está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte. 4. Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional. 5. O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 5o da CF/88. 6. Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa. 7. O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia. 8. Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9. Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do §1o do art.570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art.1o, VII, do Decreto Estadual no 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT”
(TJMT - MS 41160/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/09/2009, Publicado no DJE 14/01/2010).
Desse modo, considerando que o fato de o valor contestado ser inferior ao mínimo previsto no art. 1.031 § 1o inc. I do RICMS/MT e art. 47, § 1o, da Lei n. 8.797/2008 é o único fundamento para inadmissibilidade do recurso administrativo, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano, ante a impossibilidade de o agravante obter certidão atestando a potencial regularidade fiscal e as implicações práticas daí decorrentes ao exercício de sua atividade profissional.
Ademais, admitido o recurso voluntário apresentado pelo agravante, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado é medida automática, nos termos do art. 151, inc. III, do CTN.
Por fim, cumpre consignar que não se vislumbra o periculum in mora inverso, dado que a suspensão da exigibilidade do débito tributário não importa sua desconstituição, não se inferindo, pois, prejuízo ao agravado.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar à Gerente de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário e à Agente de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT que admitam o recurso voluntário apresentado pelo agravante (E-Process n. 5967444/2021), com a suspensão da exigibilidade do débito tributário nele controvertido.
Dada a iminência do plantão judiciário, determino seja dado cumprimento à presente decisão pelo Oficial de Justiça em regime de plantão
Comunique o juízo a quo a respeito da presente decisão.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado